Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703119-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON ANTONIO DE MEDEIROS AGRAVADO: NICOLE SANTOS REBOUCAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAMILTON ANTÔNIO DE MEDEIROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de despejo por falta de pagamento n. 0705976-05.2024.8.07.0011, ajuizada em desfavor de NICOLE SANTOS REBOUÇAS, indeferira o pedido de despejo liminar, ao argumento de que o contrato firmado contém garantia prevista no artigo 37 na Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), e que o contrato veda o despejo mesmo em situação de exaurimento da garantia. Em suas razões recursais (ID. 68327867), o agravante argumenta que seria possível substituir a caução exigida para o deferimento do despejo liminar pela própria dívida locatícia. Acrescenta que a dívida acumulada já supera o valor da caução - que lhe seria exigida por força do artigo 59, § 1o do CPC. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja substituída a caução pela própria dívida. No mérito, postula pela confirmação da decisão antecipatória, de forma que seja reformada a r. decisão e determine-se o despejo liminar pretendido. Comprovante de preparo coligido sob o ID. 68335782. É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Há, no contexto decisório, evidente distanciamento da compreensão jurídica do que fora postulado na petição inicial (ID. 220160309), e daquilo que fora objeto de postulação no agravo de instrumento, notadamente quando a questão fática e jurídica é analisada sob o mesmo viés contido na decisão agravada. Como se observa, na origem, o autor/agravante informa, categoricamente, que o contrato de locação não tem garantia alguma. A assertiva é parte integrante dos fatos e da fundamentação da petição inicial. A r. decisão agravada, de seu turno, observou que, em verdade, há sim garantia, consoante análise da cláusula décima quarta do contrato coligido pelo próprio agravante, que assim dispõe: Cláusula Décima Quarta – Como garantia de todas as obrigações contratuais assumidas, que incumbe à locatária, inclusive eventuais multas e juros da obrigação principal e acessórias da locação, com o compromisso de bem fiel cumprir o presente contrato, em todas as suas cláusulas e condições, mediante TERMO ESCRITO, custas processuais e demais cominações, até o final de liquidação de quaisquer ações judiciais ou não movidas contra a Locatária, no caso de atraso de pagamento de aluguéis e outros encargos da locação, inclusive multas previstas neste Contrato, cabendo a parte solicitar eventual restituição de importância remanescente, se houver, por proposta da Locatária, em substituição a fiadores, foi acordado entre as partes contratantes que a Locatária deixa em poder do locador, mediante recibo específico ou depósito bancário, na forma abaixo indicada, a ser feito pela locatária como caução, a importância total de R$ 2.640 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), em moeda corrente, sendo que esta importância (R$ 2.640,00) o locador deverá depositá-la em Caderneta de Poupança, no BRB, Agência Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, em seu nome, para fins de sua devolução à Locatária quando do acerto referente ao encerramento do contrato. Disto, o Juízo de Primeiro Grau decidiu que, em havendo garantia prestada pela locatária, não é possível fazer incidir o artigo 59, § 1o da Lei do Inquilinato. Ocorre que, o agravante, de seu turno, utilizou do recurso não para justificar que é possível postular a liminar a despeito da prestação de caução pela locatária nos termos do artigo 37 da Lei 8.245/91, e sim para fundamentar que a dívida pode substituir a caução que deveria ter sido prestada pelo locador como condicionante processual para postular a liminar, - como disposto na parte final do artigo 59, § 1o da referida lei. Vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: Como já ressaltado, a fundamentação, ou o indeferimento da r. decisão agravada não trataram da impossibilidade de substituir a caução do locador pela dívida existente, tampouco analisou-se a equivalência entre ambas. Em verdade, fora observado que a caução existente, prestada pela locatária, obsta o despejo liminar. Conclui-se, desta forma, que o agravante confundiu a caução exigida ao locador no ato do ajuizamento da ação de despejo, com aquela prestada pela locatária pela ocasião da celebração do contrato. Uma vez que a decisão agravada trata da existência da caução realizada pela locatária, enquanto o agravo postula a dispensa da caução a ser oferecida pelo locador como requisito ao deferimento do despejo liminar, inequívoco que há violação à dialeticidade e violação ao duplo grau de jurisdição. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, por duplo fundamento – violação à dialeticidade e inovação recursal -, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025 às 12:41:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.